Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-45.2023.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. JACIARA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL DA CLASSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR O ENQUADRAMENTO DEVIDO. EFEITOS FINANCEIROS, DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO). DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Restando comprovado o cumprimento dos requisitos necessários para elevação de classe, tem direito o servidor municipal ao reenquadramento. 2- A Lei Complementar no 1.456/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Jaciara, ao tratar do tema relativo à progressão, teve os seus artigos alterados pela Lei Municipal no. 1.619/2014, onde, por sua vez, prevê que para a progressão funcional deve ser observado o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício em cada classe. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; e, 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001838-45.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO GOMES DE SOUZA - CPF: 017.350.151-64 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024